Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Expeça-se, conforme cálculos da Contadoria Judicial de ID 66657658, sobre os quais as partes concordaram (IDs 67057832 e 67991962), a competente RPV, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador